Tribunal: TJSP
Processo: 0004890-13.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0004890-13.2015.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste,
em que é apelante OSMIRE PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004890-13.2015.8.26.0533 - Comarca de Santa Bárbara D Oeste
2/5
Apelação Criminal no 0004890-13.2015.8.26.0533
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste -
SP
Apelante: Osmire Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Cassio Henrique Dolce de Faria
Voto no 15.106
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA LEVE - Autoria e materialidade do
delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto
condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 186/189,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Osmire Pereira da Silva como incurso na pena do artigo 129, § 9o, do Código
Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 03 (três) meses de detenção.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer a redução da pena imposta (fls.
221/223).
O recurso foi recebido (fl. 213) e regularmente contrariado
(fls. 226/228).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 235/237).
É o relatório.
O recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004890-13.2015.8.26.0533 - Comarca de Santa Bárbara D Oeste
3/5
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Osmire Pereira
da Silva, no dia 17 de abril de 2015, por volta de 22 horas, na Avenida Amadeu
Tordeli no 425, casa B, no Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, na cidade e
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste/SP, no âmbito de violência doméstica e
familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
Márcia Cristina Consenza, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 07/08, laudo de exame de corpo de delito de fls. 28/29, além
da prova oral coligida aos autos.
A autoria é igualmente incontroversa.
Sempre que ouvido, o réu asseverou que, durante uma
discussão, a ofendida se apoderou de uma faca e passou a persegui-lo. Ao se
aproximar de uma caçamba de entulho, pegou um pedaço de madeira e desferiu
um golpe contra a mão da vítima. Falou, por fim, que apenas agiu dessa maneira
a fim de desarmá-la (fls. 50 e 135/138).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Marcia Cristina confirmou que foi
agredida pelo recorrente com um pedaço de pau. Segundo disse, no dia dos
fatos, discutiu com ele, que desferiu um golpe em sua mão, fraturando-a. Após ter
sido agredida, apoderou-se de uma faca apenas com a finalidade de se defender,
mas não atingiu o acusado (fls. 168/171).
Já o laudo de exame de corpo de delito de fls. 28/29
comprova que a ofendida suportou lesões corporais de natureza leve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004890-13.2015.8.26.0533 - Comarca de Santa Bárbara D Oeste
4/5
consistentes em "fratura em mão direita e hematoma na região posterior da coxa
e braço esquerdo"; quadro este condizente com a dinâmica dos fatos relatados
por ela sempre que ouvida.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o réu de fato agrediu a ofendida na ocasião indicada na
denúncia.
Insta assinalar, por oportuno que, consoante reiteradamente
tem decidido a jurisprudência, em delitos como o ora tratado, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima, na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, como no caso
dos autos, é de fundamental importância na solução da questão.
Confira-se, a propósito, nesse sentido, o entendimento do
STJ: "[...] Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que
geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial
relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em
consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos,
exatamente como na espécie" (HC no 318.976/RS, Rel. Ministro Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
06/08/2015).
Por outro lado, nenhuma outra prova foi produzida em juízo
de forma a demonstrar que o apelante eventualmente tentou se defender de
suposta agressão iniciada pela ofendida, ônus que lhe competia, por força do
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
Ademais, ainda que se considerasse que a vítima realmente
tivesse tentado agredir o réu, como por ele alegado, este fato, por si só, não
autorizaria a reação imoderada dele, a qual resultou, além de fratura na mão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004890-13.2015.8.26.0533 - Comarca de Santa Bárbara D Oeste
5/5
também em extensos hematomas na coxa e no braço esquerdo (cf. fotografia de
fl. 13), que se mostra totalmente desproporcional em relação à eventual conduta
da vítima, que sequer o lesionou.
Logo, a procedência da acusação era mesmo a solução
correta para o caso em questão, nos moldes do reconhecido na sentença
recorrida.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A base foi estabelecida no mínimo legal de 03 (três) meses
de detenção, restando definitiva neste patamar, à falta de modificadoras; eleito o
regime aberto para o início da expiação, por força do disposto no artigo 33, § 2o,
alínea "c", e § 3o, do Código Penal, de modo que, também nesse particular, o
apelante nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator